Tribunal: STF
Processo: HC 119290
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÕES MONOCRÁTICAS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 691. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR E DO TÍTULO PRISIONAL. NOVO TÍTULO. PERDA DE OBJETO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia.



    2. A superveniência de decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria.



    3. A sentença condenatória subsequente em que o Juízo aprecia e mantém a prisão cautelar anteriormente decretada implica a mudança do título da prisão e prejudica o conhecimento de habeas corpus impetrado contra a prisão antes do julgamento. 



    4. Habeas corpus prejudicado.